Tribunal: TJDFT
Processo: 0021482-38.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. DECOTE. DESCABIMENTO. CONSUNÇÃO. PORTE DE ARMA PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU ROUBO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. REGIME. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos demonstra a contento a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com a utilização de arma de fogo, para o fim de cometer crimes.
II - O princípio da consunção só pode ser empregado quando demonstrado que o crime foi cometido somente para a concretização de outro, delito-fim. No caso em análise, o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado com desígnio autônomo e não como mera fase do crime de associação criminosa.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante da confissão espontânea, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
V - Não há correção a ser feita quando o regime de cumprimento de pena observa as determinações contidas nos §§ 2o e 3o do art. 33 CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.